Tribunal: TJPA
Processo: 0808170-29.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808170-29.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO SOARES DA COSTA

AGRAVADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE - DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME DO APENADO APÓS O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE (NOVO CRIME). REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA. APENADO OUVIDO EM AUDIÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

Analisando os presentes autos, constato que a Defensoria Pública interpôs Recurso de Agravo em Execução em face da decisão que decretou a regressão cautelar do agravante ao regime fechado, por ter cometido falta grave, prevista do artigo 50, Inciso II e artigo 118, da Lei de Execuções Penais, sob o argumento, de ter praticado novo crime.

Constata-se que o recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos em regime semiaberto no Processo nº 0007777-15.2018.8.14.0010, tendo o juízo inclusive mantido sua prisão preventiva.
Após, iniciou-se a execução provisória da pena, tendo inclusive o recorrente progredido para o regime aberto no dia 02 de agosto de 2019
.

Entretanto, no 11 de janeiro de 2021 o agravante foi preso em decorrência do cumprimento de outro mandado de prisão preventiva proferido na Representação nº 0011602- 30.2019.814.0010, em trâmite pela 2ª Vara de Breves, devido a prática de crime diverso
.

Nota-se que realizada audiência de justificação, o juízo
a quo
determinou a regressão de regime, devido à falta grave, interrompendo a contagem do lapso temporal para futura progressão de regime a contar da data da preventiva (11/01/2021) e suspendeu a execução, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do apenado no Proc. nº 0011602-30.2019.814.0010, a fim de evitar contagem em duplicidade até que se resolva a sua situação naquele processo.

Com efeito, o artigo 118 da Lei de Execuções Penais estabelece a forma regressiva para o caso de praticar fato novo definido como crime doloso ou falta grave. Por isso, entendo correto o entendimento sustentado na decisão agravada para que se proceda a regressão de regime prisional do reeducando, face ao cometimento de falta grave, com fulcro no art. 52 c/c art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

Nota-se que a posição adotada pelo magistrado
a quo
encontra-se em total convergência com a posição consolidada nos tribunais superiores, quanto a possibilidade de penalizar o reeducando antes do trânsito em julgado. A matéria foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça - Súmula 526-STJ.

Em se tratando de falta grave, a regressão reclama a prévia instauração de procedimento administrativo destinado à sua apuração, não sendo suficiente a oitiva do reeducando em Audiência de Justificação.

Nesse sentido, vide Súmula nº. 533 do STJ (“Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”).

Por outro lado, a teor do que dispõe o supracitado art. 118, inc. I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito.

Nesse ponto, descabe alegar-se inobservância ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), vez que tal garantia não abarca consequências (sanções) disciplinares, a exemplo do incidente de regressão de regime, estando reservada a processos judiciais que impliquem na fixação de sanções de natureza penal (penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos).

Ressalto de todo modo, exigir-se condenação transitada em julgado, sobretudo se considerada a morosidade dos processos judiciais em nosso país, frustraria o próprio sentido da norma, haja vista que a prática de novo delito ou falta grave no curso da execução penal reclama uma reação imediata do Poder Judiciário, sob pena de inviabilização da disciplina penitenciária e do sistema de mérito e demérito que lhe é característico.

CONHEÇO
do recurso, e, no mérito
NEGO-LHE

PROVIMENTO
do agravo interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de
PAULO SOARES DA COSTA
, nos termos supra descritos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do Voto do Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal
interposto por
PAULO SOARES DA COSTA
, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém, que decretou a regressão cautelar do agravante ao regime fechado, por ter cometido falta grave, prevista do artigo 50, Inciso II e artigo 118, da Lei de Execuções Penais, sob o argumento, de ter praticado novo crime.

Tem-se que o apenado, foi condenado ao regime semiaberto, e em sede de execução provisória, progrediu para o regime aberto. Ocorre que após, foi preso preventivamente nos autos de outro processo criminal pela prática de novo crime, razão pela qual teve determinada a regressão da pena para o regime fechado, conforme termo de audiência. Vejamos:

“Cuidam-se os autos de regressão de regime em desfavor do apenado PAULO SOARES DACOSTA, que cumpria pena no regime aberto, quando cometeu novo crime. É o relatório. Decido. Da mesma forma que a pena é executada de maneira progressiva, é legalmente admissível que possa ocorrer a regressão, isto é, a passagem de regime menos severo para um mais rigoroso. A previsão legal está esculpida no art. 118 da Lei de Execução Penal. No caso em tela, ao apenado é atribuída a prática de falta grave, prevista no artigo 50, II, da Lei de Execução Penal. Oportunizado ao apenado justificar sua conduta, não restou comprovada qualquer causa que exclua a falta grave, ou que denote a falta de percepção do apenado da ilicitude de sua conduta. O comportamento consciente e voluntário do Representado, em descumprir as regras do regime menos gravoso, revela que ainda não está preparado para, usando da autodisciplina, gozar com responsabilidade dos benefícios do regime mais brando. Isto posto, considerando o disposto nos arts. 66, inc. III, letra "b", e 118, inc. I, da Lei de Execução Penal, DETERMINO QUE EMREGRESSÃO PASSE O APENADO A CUMPRIR A SUA PENA EM REGIMEFECHADO, DECLARO AINDA A INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DOLAPSO TEMPORAL PARA FUTURA PROGRESSÃO DE REGIME ACONTAR DA DATA DA PRISÃO PREVENTIVA (11.01.2021). Entretanto, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do apenado no Proc. Nº 0011602-30.2019.814.0010, SUSPENDO A PRESENTE EXECUÇÃO da pena, a fim de evitar contagem em duplicidade até que se resolva a sua situação naquele processo. Não haverá perda dos dias trabalhados e/ou remidos”.

Inconformado com a decisão interlocutória que decretou sua regressão ao regime fechado, a defensoria pública interpôs
Agravo em Execução
pleiteando pela reforma da decisão argumentando, para considerar indevida a regressão de regime, determinando, ainda, a suspensão do processo executivo de pena nº 0008102-44.2019.8.14.0401até o trânsito em julgado da ação penal nº 0007777-15.2018.8.14.0010(Guia de Execução Penal Provisória nº 2019.00770707-78).

como abono de sua tese, que a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado.

O Representante do Ministério Público, em suas
contrarrazões
manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso
, no sentido de ser anulado apenas a regressão ao regime fechado da decisão agravada, mantendo-se seus demais termos, haja vista prolatada em conformidade com as determinações legais.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso de agravo em execução. (ID. 6315527).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de agravo em execução penal é cabível, adequado, tempestivo e regular, não existindo nenhum fato impeditivo ou extintivo para seu conhecimento.

MÉRITO

Analisando os presentes autos, constato que a Defensoria Pública interpôs Recurso de Agravo em Execução em face da decisão que decretou a regressão cautelar do agravante ao regime fechado, por ter cometido falta grave, prevista do artigo 50, Inciso II e artigo 118, da Lei de Execuções Penais, sob o argumento, de ter praticado novo crime.

Constata-se que o recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos em regime semiaberto no Processo nº 0007777-15.2018.8.14.0010, tendo o juízo inclusive mantido sua prisão preventiva.
Após, iniciou-se a execução provisória da pena, tendo inclusive o recorrente progredido para o regime aberto no dia 02 de agosto de 2019
.

Entretanto, no 11 de janeiro de 2021 o agravante foi preso em decorrência do cumprimento de outro mandado de prisão preventiva proferido na Representação nº 0011602- 30.2019.814.0010, em trâmite pela 2ª Vara de Breves, devido a prática de crime diverso
.

Nota-se que realizada audiência de justificação, o juízo
a quo
determinou a regressão de regime, devido à falta grave, interrompendo a contagem do lapso temporal para futura progressão de regime a contar da data da preventiva (11/01/2021) e suspendeu a execução, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do apenado no Proc. nº 0011602-30.2019.814.0010, a fim de evitar contagem em duplicidade até que se resolva a sua situação naquele processo. Senão vejamos:

“Cuidam-se os autos de regressão de regime em desfavor do apenado PAULO SOARES DACOSTA, que cumpria pena no regime aberto, quando cometeu novo crime. É o relatório. Decido. Da mesma forma que a pena é executada de maneira progressiva, é legalmente admissível que possa ocorrer a regressão, isto é, a passagem de regime menos severo para um mais rigoroso. A previsão legal está esculpida no art. 118 da Lei de Execução Penal. No caso em tela, ao apenado é atribuída a prática de falta grave, prevista no artigo 50, II, da Lei de Execução Penal. Oportunizado ao apenado justificar sua conduta, não restou comprovada qualquer causa que exclua a falta grave, ou que denote a falta de percepção do apenado da ilicitude de sua conduta. O comportamento consciente e voluntário do Representado, em descumprir as regras do regime menos gravoso, revela que ainda não está preparado para, usando da autodisciplina, gozar com responsabilidade dos benefícios do regime mais brando. Isto posto, considerando o disposto nos arts. 66, inc. III, letra "b", e 118, inc. I, da Lei de Execução Penal, DETERMINO QUE EM REGRESSÃO PASSE O APENADO A CUMPRIR A SUA PENA EM REGIMEFECHADO, DECLARO AINDA A INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DOLAPSO TEMPORAL PARA FUTURA PROGRESSÃO DE REGIME ACONTAR DA DATA DA PRISÃO PREVENTIVA (11.01.2021). Entretanto, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do apenado no Proc. Nº 0011602-30.2019.814.0010, SUSPENDO A PRESENTE EXECUÇÃO da pena, a fim de evitar contagem em duplicidade até que se resolva a sua situação naquele processo. Não haverá perda dos dias trabalhados e/ou remidos”.
(ID. 5894456)

Com efeito, o artigo 118 da Lei de Execuções Penais estabelece a forma regressiva para o caso de praticar fato novo definido como crime doloso ou falta grave. Por isso, entendo correto o entendimento sustentado na decisão agravada para que se proceda a regressão de regime prisional do reeducando, face ao cometimento de falta grave, com fulcro no art. 52 c/c art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

Nota-se que a posição adotada pelo magistrado
a quo
encontra-se em total convergência com a posição consolidada nos tribunais superiores, quanto a possibilidade de penalizar o reeducando antes do trânsito em julgado. A matéria foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça e o entendimento está sumulado:

“Súmula 526-STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.” (STJ, 3ª Seção. Aprovada em 13/05/2015).

Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. O cometimento de falta grave ou de crime doloso pelo apenado/agravado quando se encontrava cumprindo pena no regime semiaberto impõe a regressão de seu regime para o fechado. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO”.(AEP 322982-55.2013.8.09.0000, DES. Nicomedes Domingos Borges, 1ª Câmara Criminal, DJe 1542 de 15/05/2014).

"(...) EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME PRISIONAL. INEXIGIBILIDADE DA OITIVA PRÉVIA DO APENADO (...) 1. Tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia oitiva do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida (...)" (AgRg no RHC 46.021/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 05/08/2015).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 81.352/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 28/04/2017)

O inconformismo prospera. Nos termos do art. 118, inc. I, da LEP:

“(...) a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”.

Em se tratando de falta grave, a regressão reclama a prévia instauração de procedimento administrativo destinado à sua apuração, não sendo suficiente a oitiva do reeducando em Audiência de Justificação.

Nesse sentido, vide Súmula nº. 533 do STJ (“Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”).

Por outro lado, a teor do que dispõe o supracitado art. 118, inc. I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito.

Nesse ponto, descabe alegar-se inobservância ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), vez que tal garantia não abarca consequências (sanções) disciplinares, a exemplo do incidente de regressão de regime, estando reservada a processos judiciais que impliquem na fixação de sanções de natureza penal (penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos).

Nesse mesmo sentido, vale conferir o que preleciona o Supremo Tribunal Federal, in litteris:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. ART. 118, I, DA LEI 7.210/1984. REGRESSÃO DE REGIME (...). 2. O art. 118, I, da Lei 7.210/1984 prevê a regressão de regime se o apenado “praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”. 3. Para caracterização do fato, não exige a lei o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao crime praticado. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 110881, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 20.11.2012 e publicado em 8.8.2013).

Convém esclarecer que a medida em questão mostra-se adequada e revestida de legalidade, haja vista que a Lei 7.210, em seu artigo 118, I, prevê a regressão prisional nas hipóteses de prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo falar em afronta aos princípios constitucionais (AEP 322982-55.2013.8.09.0000, DES. Nicomedes Domingos Borges, 1ª Câmara Criminal, DJe 1542 de 15/05/2014).

Aliás, para a regressão cautelar, no caso, não é necessária a prévia instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, conclusão ou ainda a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva (STJ, AgRg no HC 423.979/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).

Ressalto de todo modo, exigir-se condenação transitada em julgado, sobretudo se considerada a morosidade dos processos judiciais em nosso país, frustraria o próprio sentido da norma, haja vista que a prática de novo delito ou falta grave no curso da execução penal reclama uma reação imediata do Poder Judiciário, sob pena de inviabilização da disciplina penitenciária e do sistema de mérito e demérito que lhe é característico.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito
NEGO-LHE

PROVIMENTO
do agravo interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de
PAULO SOARES DA COSTA
, nos termos supra descritos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/10/2021